Tribunal: TJMT
Processo: 1001369-58.2023.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001369-58.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GEANE MONTEIRO PARENTE MATIAS - CPF: 008.083.944-44 (RECORRENTE), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), CARLIANE GONCALVES MEDEIROS - CPF: 092.943.194-40 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SEGUNDO OFICIO DE TANGARA DA SERRA MT - CNPJ: 41.524.191/0001-78 (RECORRIDO), SEGUNDO OFICIO DE TANGARA DA SERRA MT - CNPJ: 41.524.191/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA -
PROTESTO EM CARTÓRIO CABIMENTO – PAGAMENTO POSTERIOR AO VENCIMENTO - BAIXA DO PROTESTO – ÔNUS DA DEVEDORA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA OU DE NEGATIVA DE SEU FORNECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sendo legítimo o protesto de dívida, cabe à devedora o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório. Não há que se falar em responsabilidade da concessionária por ausência de envio da carta de anuência nas hipóteses em que a parte autora não comprova que a tenha requerido ou que tenha havido negativa em fornecê-la. Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra.

Sentença (
Id.
177556654)
:
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionaria de energia ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 177556655): Defende a legalidade do protesto, e requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id.

177556660
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto, e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente comporta provimento.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a concessionária de energia ao pagamento de indenização a título de danos morais, pela inexistência do débito protestado em cartório.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora teve seu nome protestado na data de 24/01/2023, em razão de uma fatura de energia no valor de R$6.365,55 (seis mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) com vencimento em 12/12/2022.

A recorrente confessa que realizou o pagamento da fatura após o vencimento, no dia 27/01/2023 ao tomar conhecimento do título protestado, aduz que efetuou o pagamento via PIX conforme comprovante de pagamento juntado no Id.

177556224, e solicitou a baixa do protesto e que lhe foi informado que ocorreria dentro do prazo de até 05 (cinco) dias úteis, o que não ocorreu.

Diante do conjunto probatório dos autos, verifica-se que o protesto realizado pela empresa recorrente se deu de maneira regular, posto que, a recorrida encontrava-se inadimplente em relação ao pagamento dos débitos existentes junto à concessionária de energia.

Sendo assim, não se verifica ato ilícito por parte da recorrida, em função da manutenção do protesto do título, eis que, a permanência do registro foge ao alcance dos atos a serem providenciados pelo credor, a não ser pela expedição da carta de anuência de baixa do protesto determinado.

Saliento que, não existe nos autos provas suficientes das alegações da parte autora, notadamente, acerca da efetiva
negativa de entrega da carta de anuência pela parte recorrida, isto porque, não restou comprovado sequer pedido efetuado para expedição da carta, sendo que a recorrida não demonstrou ter realizado o envio da documentação necessária e/ou que após ter realizado o envio a recorrente tenha negado a expedição da carta,
merecendo ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

Competia à consumidora promover o cancelamento do protesto, mediante a apresentação do comprovante de pagamento da dívida junto ao tabelião.

Nesse mesmo sentido, se manifesta a jurisprudência da Turma Recursal Única, senão vejamos
:

“RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO –
ÔNUS DO DEVEDOR EM PROVIDENCIAR A BAIXA DO PROTESTO - PRECEDENTES DO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA OU DE NEGATIVA DE SEU FORNECIMENTO
- RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1015832-62.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023).”

Diante deste cenário, evidencia-se que os prejuízos sofridos pela recorrida decorreram da sua própria negligência, e a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Logo a sentença objurgada deve ser reformada, afastando a condenação imposta à concessionária de energia.

Isto posto, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023